Tribunal: STF
Processo: Rcl 66847
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo 5017496-25.2022.8.24.0039, que teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.609 e no ARE 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que “o autor reivindicou 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio, um benefício cuja conversão em pecúnia é contestada, considerando-se o vínculo celetista de 04/04/1979 a 11/06/1990” (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que “a Lei n. 1.542/1990 foi instituída visando assegurar a estabilidade provisória prevista no ADCT 19. Ao promulgar essa lei, a administração municipal procedeu à extinção dos contratos regidos pela CLT, os quais configuravam "empregos públicos", convertendo-os em cargos efetivos no ano de 1990” (eDoc 1, p. 14).



    Sustenta que “a decisão proferida no acórdão da 3ª Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou a sentença do magistrado de primeira instância e condenou o Município de Lages a pagar licença-prêmio convertida em pecúnia referente ao período 2004 a 2009 e 2009 a 2014. Tal decisão também violou o Tema 1.157 da Repercussão Geral e a ADI 3.609” (fl. 16, doc. 1).



    Assevera que “a decisão recorrida, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos” (eDoc 1, p. 20-21). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação"a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade do Tema de Repercussão Geral nº 1.157 do STF e ADI 3.609"(eDoc 1, p. 24).



    Em 09.04.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 21).



    As informações foram prestadas (eDoc 25).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 31): 



    “Reclamação. Administrativo. Ato da Terceira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina/SC que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADI nº 3.609 e ARE nº 1.306.505, vinculado ao Tema de Repercussão Geral nº 1.157.



    1. Quando do ajuizamento da reclamatória, tecnicamente ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da questão na origem, pelo que atendido o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, devendo a reclamação ser conhecida ao paradigma da ADI nº 3.609.



    2. Tese do Tema nº 1.157/STF: o recurso extraordinário teve o seguimento negado na origem, estando pendente de julgamento o subsequente agravo interno, pelo que pode se considerar tenha ocorrido o esgotamento da instância a quo.



    3. O ato reclamado divergiu do entendimento do STF proferido na ADI nº 3.609 e no Tema de repercussão geral nº 1.157.



    4. Pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.609, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38 do Estado do Acre que, acrescentando o art. 37 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, efetivou todos os servidores públicos que haviam sido providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. O acórdão foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Na ocasião, o Relator assentou: 



    “(...) a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”).



    Além disso, a norma constitucional somente beneficiou aqueles que contavam com cinco anos de serviço à época da promulgação da Constituição, enquanto o dispositivo ora atacado efetivou todos os que ingressaram no serviço público estadual até 31 de dezembro de 1994.”



    Portanto, da leitura do acima transcrito tem-se que esta Corte concluiu que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT não implica a extensão de todos os direitos e garantias conferidos aos servidores públicos, o que apenas é assegurado aos servidores efetivos, ou seja, apenas aos que foram investidos após aprovação em concurso público.



    Essa orientação foi reafirmada no julgamento do ARE 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)"



    Na presente hipótese, a autoridade reclamada, reformando a sentença que julgou improcedente o pedido, reconheceu ao servidor contratado em 1979, sob o regime celetista, antes da vigência do regime jurídico único (Lei municipal nº 1.574/1990 , o “direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio”. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 18):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAGES. INDENIZAÇÃO POR PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CASO DE PROVIMENTO. PRETENSÃO DA CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR CELETISTA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM ABRIL DE 1979. MEDIANTE CONTRATO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. PERÍODO QUE PRECEDEU À CRIAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO ÚNICO. GARANTIA DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR ESTABELECIDA PELO ARTIGO 261, §2º, DO ESTATUTO (LEI N. 1.574/1990) - DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Assim, interpretando os paradigmas ora invocados, à luz da jurisprudência desta Corte, compreendo que o entendimento adotado pelo ato reclamado destoada orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos.



    Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.928, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26.04.2024; Rcl 66.886, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18.04.2024; e Rcl 67.114, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08.04.2024..



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual se extrai o seguinte trecho (eDoc 36, p. 4):



    "No mérito, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, com base no Tema n° 1.157 de Repercussão Geral e na ADI n° 3.609, possui entendimento de que não se equiparam os servidores admitidos sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, abrangidos pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, aos servidores efetivos, não possuindo direito ao recebimento de vantagens próprios dos cargos efetivos.



    Dessa forma, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina/SC, ao reconhecer a servidor público municipal admitido sem concurso público direito assegurado aos servidores efetivos (conversão em pecúnia de licença prêmio), divergiu do entendimento do STF proferido na ADI n° 3.609 e no Tema n° 1.157 de Repercussão Geral."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do processo nº 5017496-25.2022.8.24.0039, com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente